Tribunal: TJES
Processo: 5026361-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026361-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEN ROSE BREMER RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 4748889) que julgou

improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a impossibilidade de concessão da estabilidade à requerente, tratando-se de contrato administrativo temporário e precário.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
sustentar
a tese de que a rescisão antecipada do contrato temporário violaria direitos constitucionais, em especial da saúde e direito ao trabalho.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
a

autora
é
p
rofessora
contratada sob o regime de
designação temporária
perante o
Estado do Espírito Santo
e no mês de março/2022 foi diagnosticada com hanseníase multibacilar, acompanhada de fraqueza muscular generalizada e quadro psíquico abalado,
aliada à
comorbidade de fibromialgia, artrite e artrose,
com
perda da força e da sensibilidade de membros
e com
comprometimento do estado emocional,
foi afastada
do ofício,
passando a receber benefício
concedido pelo INSS,
contudo,
cessado
em
11.07.2022,
em confronto aos laudos médicos apresentados pela requerente,
o que garantia a manutenção do vínculo administrativo entre as partes,
razão pela qual postulou
obrigação de não fazer, consistente na abstenção de rescindir o contrato temporário.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, nota-se que a parte demonstra irresignação com a decisão administrativa do INSS que cessou o benefício previdenciário em razão da doença, ao argumento de que os laudos da autarquia federal
teria desconsiderado a situação clínica da recorrente, contudo, esta
irresignação
não é atribuível ao recorrido,
cabe à recorrente demandar perante o INSS a fim de ver reconhecida eventual aposentadoria por invalidez, como bem pontuado na r. sentença.

Por outro lado, em relação ao pedido de concessão de estabilidade em razão da doença da recorrente,
embora não se desconheça a existência de direitos sociais do trabalho assegurados por imperativo constitucional,
não se pode desconsiderar que a contratação temporária também encontra amparo na Constituição Federal
(art.
37, inciso IX)

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
na forma do artigo 85, §8º, CPC
(valor da causa – R$ 1.000,00)
, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)